Tribunal: TJMT
Processo: 1000722-03.2020.8.11.0109
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000722-03.2020.8.11.0109
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LEOCADIA GOLIJESWSKI TOME - CPF: 038.742.151-30 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1000722-03.2020.8.11.0109

Origem:
Juizado Especial Cível de Santo Antônio do Leverger

Recorrente(s):
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

Recorrido(s):
Leocadia Golijeswski Tome

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
20.03.2023 a 24.03.2023

Ordem na pauta: 426

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SUSPENSÃO DO SERVIÇO POR 48 HORAS – CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS - DEMORA NO RESTABELECIMENTO INJUSTIFICADA – FATOS QUE INDEPENDEM DE PROVA A TEOR DO ART. 374, II, CPC

- FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 2.000,00 – CASO CONCRETO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO DESSE VALOR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A empresa reclamada, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedente o pedido inicial, condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em decorrência da demora no restabelecimento do fornecimento de energia elétrica no imóvel do reclamante.

2.

A recorrente
sustenta ausência de responsabilidade, justificando a existência de força maior por fortes chuvas,
diante disso, p
ugna pelo afastamento do dever de indenizar,
e, em caso de manutenção da condenação, pela redução do
quantum
indenizatório.

3.

Extrai-se dos autos que o autor noticia a interrupção no fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora de no 6/651244-6, de sua titularidade, localizada no município de Marcelândia/MT, ocorrida entre os dias 30/09/2020 a 02/10/2020,
permanecendo sem energia por 48 (quarenta e oito) horas
, sendo somente restabelecido o serviço após esse período.

4.

O art. 362, III, da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, dispõe que a concessionária do serviço público deve proceder ao
restabelecimento dos serviços no prazo de 8 (oito horas) horas em imóveis situados em zona rural
, em casos de urgência.

5.

Na hipótese dos autos, tem-se que a alegação dos fatos apresentados pela autora de que serviços de energia foram interrompidos pelo período de 48 (quarenta e oito) horas entre os dias 30/09 a 02/10/2020 era de urgência e é confessado pela parte contrária, assim, não dependem de prova conforme dicção do artigo 374, II, do CPC.

6.

A autora também apresentou protocolo de reclamação de n. protocolo de n.o 9139391406, feito junto à empresa reclamada.

7.

De sua vez, apesar de a concessionária de energia recorrente alegar força maior, não apresenta provas de ter restabelecido em prazo razoável a regularidade no abastecimento de energia em relação ao imóvel da reclamante, ônus que lhe incumbia, na forma do art. 373, II, do CPC.

8.

O serviço público de energia elétrica é essencial no cotidiano do consumidor, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme prescreve o art. 22 do CDC.

9.

Já a Lei no 8.987/1990, em seu art. 6o, regulamenta a concessão/permissão de serviços públicos e prevê o dever de prestação de
serviço adequado
aos usuários, conceituado como
“
o que satisfaz as condições de
regularidade
,
continuidade
,
eficiência
, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas”.

10.

Dado o caráter essencial do serviço de fornecimento de energia elétrica, fora consagrado na jurisprudência que os danos morais decorrentes de sua interrupção e demora no restabelecimento independem de prova do prejuízo, configurando-se
in re ipsa
(nesse sentido, colhe-se precedente desta Turma Recursal: N.U. 10003096020208110021, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 13/05/2021)
.

11.

Desse modo, verificada a suspensão dos serviços e a demora para seu restabelecimento, ultrapassando os limites do razoável, resta configurada a falha na prestação do serviço
.

12.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da recorrente,
entendo que a
quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) arbitrada
pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta redução, porquanto
, inclusive, está aquém do montante usualmente fixado por esta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (N.U. 1000075-26.2022.8.11.0048, julg. em 18/07/2022;
N.U.
10007424820218110015
, julg. em
18/08/2022
).

13.

Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

14.

Recurso conhecido e desprovido.

15.

Condeno
a recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023